Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a resolução do contrato de consórcio ajustado entre as partes; restituição de R$ 3.437,50; a declaração de inexistência de débitos; que a ré/recorrida se abstenha de lançar o nome do recorrente em cadastros de inadimplentes e; indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, as partes teriam firmado contrato de compra e venda de veículo. O recorrente afirma que restou pactuado o pagamento de R$ 3.437,50 e que o veículo seria entregue no prazo de 10 (dez) dias, o que não teria ocorrido. Ao consultar um terceiro a respeito da natureza do contrato, tomou conhecimento de que, na verdade, se trataria de consórcio.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente foi previamente cientificado de que assinou uma proposta de participação em grupos de consórcio.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que teria sido vítima de propaganda enganosa, bem como afirma que houve descumprimento do contrato pela recorrida, uma vez que o objeto do negócio jurídico seria compra e venda, e não consórcio. Também alega dolo da recorrida e violação ao dever de informação, devendo o negócio ser resolvido com o retorno das partes ao estado anterior.
6. Contrarrazões ao ID 59153187.
7. Da gratuidade de justiça. Pedido prejudicado em razão da concessão do benefício no primeiro grau (ID 59153177).
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dever de informação. O artigo 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. No caso, o documento de ID 59152922 fornece informação clara de que o recorrente aderiu a participação em grupo de consórcio, nada tendo sido mencionado a respeito de eventual compra e venda de veículo. O mesmo documento possui a assinatura do recorrente, cuja autenticidade não foi impugnada, o que demonstra ter sido o recorrente o subscritor.
10. Além disso, no documento de ID 59152951, que apresenta troca de mensagens, não há qualquer menção à Federal Consórcios, ora empresa recorrida. Por fim, não restou demonstrado qualquer vício no consentimento, de modo a viciar a manifestação de vontade do recorrente. Logo, deverá o recorrente aguardar o encerramento do grupo a fim de ver restituída a quantia paga, conforme foi asseverado pelo juízo de origem.
11.Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, entretanto, não se verifica qualquer ato ilícito na atuação da recorrida, apto a conferir ao recorrente a pleiteada reparação, visto que não configurada qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.